Tribunal: TJDFT
Processo: 0715810-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO IMPRÓPRIO. BOA NOITE CINDERELA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP.

1. Revela-se regular a manutenção da prisão preventiva quando verificado o perigo à ordem pública, devidamente evidenciado pela gravidade em concreto da conduta, circunstâncias fáticas, periculosidade e recalcitrância das agentes.

2. Verificada a reiteração delitiva e a gravidade da conduta, consitente em dopar as vítimas com substância entorpecente a fim de subtrair-lhes os pertences, a prisão preventiva mostra-se como o único meio hábil a garantir a tranquilidade social.

3. Ordem denegada.